Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017156-06.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1010832-91.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: JUSTINA FERREIRA LOPES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Justina Ferreira Lopes, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, em face da decisão interlocutória, nos autos de ação de obrigação de fazer no 1010832-91.2020.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar os requisitos do art. 300 do CPC.
Inconformada a autora Justina Ferreira Lopes alega que a rede pública não deu qualquer previsão sobre a disponibilização para a realização do tratamento pleiteado e o entendimento do magistrado de primeiro grau não pode prosperar, pois a urgência do tratamento visa resguardar a sua vida
Ademais, considerando o parecer do NAT, constata-se que a internação domiciliar foi denominada como de caráter eletivo, aduz que não há urgência para o fornecimento do pleito, e que o parecer deixou claro que os cuidados poderiam continuar sendo realizados pelos familiares da autora, contrariando os laudos médicos juntados aos autos.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta que não se pode aceitar que a omissão do ente público venha a causar um dano tão grave e, sobretudo por se tratar de um direito constitucionalmente garantido e elevado ao patamar de direito fundamental.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, tendo em vista que o tratamento prescrito por médico que acompanha a agravante relata a urgência e necessidade do fornecimento dos cuidados profissionais especializados (home care), e no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação acima exposta.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Narram os autos originários que a autora Justina Ferreira Lopes, com 79 (setenta e nove) anos de idade na data de propositura da ação é portadora de Alzaheimer de início tardio (CID G30.1) e diabetes mellitus (CID E10), conforme descrito no laudo elaborado pelo médico que acompanha a autora e por esta razão, necessita de tratamento adequado para curar a enfermidade em que se encontra e assim, pleiteia pelo fornecimento de home care.
Analisando detidamente aos autos nota-se que a parte autora juntou laudo médico contido no ID 31488704, prescrito pelo Dr. Roberto Alves Vieira CRM/MT 10972; o qual registra “(...) Pelo exposto acima fica evidenciado a necessidade de cuidados de enfermagem intensivo (home care) Por período de 24 horas ininterruptas com (urgência) ID 31488704.”
Sendo assim, comprovado pelo documentos juntados, a necessidade do tratamento médico e a incapacidade financeira de arcar com as despesas, há de ser garantido o fornecimento do tratamento por parte do ente público.
Vale destacar ainda, que., na espécie, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pelo médico que acompanha a autora, o qual atesta, “(...) se tratar de paciente com média complexidade assistencial que necessita de cuidados de “Home Care” em caráter de URGÊNCIA”, ID 32882403.
A meu sentir, o relatório serve apenas de orientação, conforme Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016):
“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”
Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do tratamento pleiteado.
A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, diga-se de passagem, uma pessoa já com 79 (setenta e nove) anos de idade, e nem quanto à necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura e qualidade de vida.
Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional, à saúde.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como não constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pela agravante, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida, direito constitucionalmente garantido e elevado ao patamar de direito fundamental.
Com essas considerações, defiro o pedido de concessão de efeito ativo e determino; os requeridos para que PROCEDAM no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com o fornecimento dos cuidados profissionais especializados (Home Care) período de 24 horas ininterruptas (conforme indicação médica), para assegurar o tratamento adequado prescrito à senhora Justina Ferreira Lopes, sob pena de bloqueio de numerário.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora